Tribunal: TJBA
Processo: 8007613-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007613-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL e outros Advogado(s): RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL, MARIANE ESTRELA PINHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À UNANIMIDADE HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. EXAME DEVIDO DOS TÓPICOS RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DO DECISUM OBJURGADO. DISPENSA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO ACERCA DAS MATÉRIAS ARGUIDAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, proferido na Sessão Virtual de 07/05/2026, que denegou a ordem de habeas corpus à unanimidade. 2. Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada. 3. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, demonstrando claramente o posicionamento da Relatoria, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado, até porque não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorrente na espécie. 4.Parecer da douta Procuradoria de Justiça subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Lais Teles Ferreira, pela rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007613-12.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Embargante RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL, e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator. Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento. Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04